Tribunal: STF
Processo: Rcl 39185
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Vinícius Augustus Lourenço Ferreira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP.
    A ato reclamado negou seguimento a agravo em recurso extraordinário com fundamento em precedente desta Suprema Corte julgado sob a sistemática da repercussão geral.
    O reclamante sustenta que o ato reclamado
    “[...] violou a autoridade da Súmula nº 15 deste E. Supremo Tribunal Federal ao negar o direito de nomeação à candidato aprovado dentro do número das vagas previstas em edital de concurso público, pois supostamente estariam presentes causas excepcionalíssimas e graves, situações inexistentes e que sequer foram provadas nos autos, desrespeitando totalmente a súmula citada, o acórdão também violou os artigos 37, incisos II, III e I (Direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas estabelecido em edital) e art. 37, caput (princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência) da Constituição Federal [...]” (págs. 1-2 da petição inicial). 
    Aduz que
    “[o] acórdão recorrido alega que existe direito subjetivo à nomeação, desde que não ocorra situação excepcionalíssima conforme está previsto no RE 598.099 identificado nos autos como Informação nº 0006/16/SF/GS/APDP (fls. 737/741), bem como no Decreto nº 61.466/15 do Governo do estado de São Paulo, baseado assim em suposta crise econômica e política.
    Depreende-se da leitura do v. acórdão que o Reclamante teve seu direito líquido e certo à nomeação negado em razão de ‘situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o ’interesse público’, contrariamente às decisões do STJ às fls. 1.282/1.289 (doc. 03) e à Súmula 15 do STF, art. ARTIGO 37, INCISOS II, III E IV, CRFB/88, pois os votos proferidos e exceções elencadas no Supremo Tribunal Federal jamais se enquadrariam naquelas que foram alegadas pelo governo estadual […]” (págs. 9-10 da petição inicial).
    Assevera que
    “[o] que define a excepcionalidade é a finalidade de atender a necessidades estatais transitórias, portanto, a meu aviso, o que é excepcional é a não admissão ou contratação de pessoal no período de crise - justificativa da edição do Decreto Paulista- e não a possibilidade, a critério dos dirigentes, ao bel talante, de abrir certames no âmbito estadual.
    Como é cediço ‘transitório’ é aquilo cujo hiato de duração é limitado; que é passageiro; que só dura um certo tempo; transitivo: circunstância transitória. Cuja duração ocorre no intervalo de um estado de coisas a outro; medidas transitórias.
    Observa-se que nesse ínterim, em contrapartida, vagas temporárias destinadas à mesma função e desempenho, foram criadas para suprir a escassez de mão de obra na esfera administrativa da polícia militar, não olvidando-se que este fora o motivo ensejador do concurso em comento” (pág. 19 da petição inicial).
    Requer, em resumo:
    “a) a concessão da tutela de urgência ou medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para determinar a nomeação do Reclamante ao cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
    [...]
    e) ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, confirmando a liminar, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a nomeação do Reclamante ao cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
    f) a concessão dos benefícios da justiça gratuita [...]” (pág. 27 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, concedo a gratuidade de justiça.
    Consigno, ademais, que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que há jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: i) preservar a competência do Tribunal; ii) garantir a autoridade de suas decisões; e iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Consideradas essas premissas, no que tange à alegada violação do enunciado da Súmula 15/STF, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por alegada inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: Rcl 6.531-AgR/SC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 3.284-AgR/SP, de relatoria do Min. Ayres Britto; e Rcl 6.135-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Quanto às demais alegações, assevero que, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.
    A propósito, transcrevo a ementa do acórdão reclamado:
    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
    seguimento ao recurso extraordinário.
    - A matéria referente à limitação do poder discricionário da Administração Pública em favor do direito de nomeação dos candidatos, aprovados em concursos públicos, que estão classificados até o limite de vagas anunciadas no edital regulamentador do certame, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 161 - RE n. 598.099/MS.
    Manutenção do decidido” (pág. 361 do documento eletrônico 2 - grifei).
    Com efeito, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral” (grifei).
    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral.
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, “seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada”, já que “não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (grifei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação”.
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. O dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas:
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional.
    Precedentes.
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”.
    Esse entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que “não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte” (Informativo STF 699).
    Por fim, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pleito liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator